Tribunal: STF
Processo: RE 1570661
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 412, fl. 34):



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C O ARTIGO 7º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PROVA OBTIDA PELA COMPARAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO. LICITUDE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia (REsp 1.370.568/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/05/2017). 2. É hábil a prova emprestada submetida ao contraditório judicial. 3. É lícita a prova obtida por meio de comparação de material genético encontrado nos locais de preparação e execução do crime com aquele constante do Banco Nacional de Perfis Genéticos - BNPG e colhido em atendimento às exigências do artigo 9º-A, caput, da Lei nº 7.210/84 (LEP). 4. Ausentes quaisquer indícios tendentes a abalar a confiabilidade da prova pericial produzida, seja pela dedicação e profissionalismo dos experts envolvidos, seja pela qualidade dos exames realizados, não há falar em quebra de cadeia de custódia. 5. Provados a materialidade, a autoria e o dolo do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c/c o artigo 7º, inciso II, alínea "b", ambos do Código Penal, e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção do decreto condenatório. 6. Apelações criminais desprovidas.



    Consta dos autos, em síntese, que ANDERSON STRUZIATTO DOS SANTOS FILHO foi condenado às penas de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e multa de 300 dias-multa, nos termos do art. 157, § 3º, II, c/c o artigo 7º, II, "b", ambos do Código Penal (Doc. 308).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 412).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, LV, LVI e LXIII da Constituição Federal (Doc. 427).



    Nas razões recursais, alega que “não é crível que a prova emprestada seja, por si só, suficiente para fundamentar qualquer condenação, tudo porque as testemunhas ouvidas noutro processo deve ser submetidas às perguntas da recorrente neste processo, sob pena de nulidade absoluta” (Doc. 427, fl. 9).



    Argumenta que “a prova emprestada, quando produzida com transgressão ao princípio constitucional do contraditório, notadamente, em sede de processo penal, mostra-se destituída de eficácia jurídica, não se revelando apta, por isso mesmo, a demonstrar, de forma idônea, os fatos a que ela se refere” (Doc. 427, fl. 10).



    Assevera que “a perseguição ao recorrente é bem real e não fictícia, pairam sérias dúvidas sobre os utensílios encontradas naquela residência localizada na Rua Monday, tudo porque o recorrente nunca esteve no Paraguai. Em nenhum momento restou esclarecida e preservada a cadeia da custódia da prova, fato já sustentado pela recorrente nessa peça defensiva” (Doc. 427, fl. 14).



    Segundo diz, “a prova não se presta para absolutamente nada, uma vez que contaminada na sua coleta, como manifestamente será demonstrado abaixo, principalmente diante da afronta ao artigo 5º, LVI da Constituição Federal” (Doc. 427, fl. 19).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de reconhecer as afrontas e declarar as nulidades absolutas do processo. Assim sendo, no mérito pugna pela ABSOLVIÇÃO do recorrente, por ser medida de direito” (Doc. 427, fl. 21).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (Doc. 469).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 329).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 425), o qual foi admitido na origem (Doc. 471). O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial (Doc. 490). Interposto agravo, a Quinta Turma do STJ o desproveu (Doc. 511), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 540).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 427, fls. 5-7):



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL 



     Em atenção ao disposto na Lei 11.418 de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o artigo 543-A no CPC/1973 agora espelhado no artigo 1.035 o Código de Processo Civil. 



    Sendo assim, o recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente do apelo Extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    No glossário do Supremo Tribunal Federal: 



    “A repercussão geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a “Reforma do Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos identicos. A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão na matéria” “A existência ou não, no thema decidendum, de questões relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica, que suplantem o interesse individual dos litigantes” (Anotações sobre a repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário)



    É exatamente o caso do presente recurso, uma vez que a condenação restou mantido mesmo diante das muitas afrontas constitucionais e desrespeito aos Princípios Constitucionais como restará apontará adiante. 



    O Recorrente possui interesse recursal, tendo em vista que restou incontroverso que sofreu tamanho prejuízo diante da afronta direta aos Princípios Constitucionais.



    Conforme se verifica, o recorrente defende a existência de repercussão geral apenas com base em argumentos genéricos. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, sem razão o recorrente.



    No Recurso Extraordinário, o réu alega, em síntese: a inépcia da denúncia; a utilização de provas ilícitas como fundamento da condenação; a violação de direitos fundamentais; a inexistência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação; além de uma suposta perseguição por parte da polícia.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:  



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (…) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016)  



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/04/2023. Este último assim ementado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Prolatada a sentença condenatória, tornam-se superadas as alegações de inépcia ou ausência de justa causa da denúncia. Jurisprudência de ambas as Turmas do STF. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    No que tange a questão das provas.



    Por outro lado, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para, afastando as preliminares, manter a condenação do acusado (Doc. 412, fls. 3-29): 



    Nulidade da prova emprestada 



    Aduziram as defesas que haveria nulidade no empréstimo das provas testemunhais produzidas na Ação Penal 5004772-19.2017.4.04.7002, uma vez que teriam sido violados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e o princípio da verdade real.



    [...]



    Examinando o feito originário, não vejo motivos para tornar nulo o empréstimo das provas de ação penal envolvendo os mesmos fatos (Ação Penal 5004772-19.2017.4.04.7002), já que ofertados o contraditório e a ampla defesa na demanda criminal de origem. 



    Como bem destacou o magistrado sentenciante, o pedido de desconstituição da prova emprestada e de realização de nova ouvida dos peritos que recolheram o material genético foi realizado de forma genérica, sem contestação do conteúdo da prova e sem demonstração de efetivo prejuízo decorrente do aproveitamento, não sendo bastante a alegação de que foi única prova a motivar a decisão condenatória e que não houve a devida confrontação pericial. 



    De relevo que, ao longo do processo originário, o Juízo atendeu aos requerimentos defensivos pertinentes ao melhor esclarecimento da perícia genética, como passarei a explanar. No evento 66 do feito de origem, em resposta à petição do evento 62 (dem), concedeu o Juízo processante mais 10 (dez) dias para a defesa de Francisco manifestar-se de forma pormenorizada sobre a prova emprestada. No evento 92 (idem), respondendo ao pleito da defesa de Francisco no evento 88 (idem), deferiu o pedido de ouvida do Delegado de Polícia Federal Emerson Antônio Rodrigues, pois, por presidir o procedimento investigatório, poderia esclarecer eventuais questionamentos que conduziram à identificação dos acusados.



     Por outro lado, indeferiu o pedido de inquirição dos peritos criminais, tendo em vista que tais servidores apenas poderiam prestar esclarecimentos sobre a prova técnica, de modo que eventuais questionamentos poderiam ser realizados por meio escrito, e, assim, concedeu às defesas o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de quesitos complementares. Foram apresentados os quesitos nos eventos 117 e 124 (idem), sobrevindo a resposta no evento 131 (idem, INF2):



    [...]



    Em atendimento aos petitórios dos eventos 140 e 143 (idem), o Juízo, em decisão no evento 145 (idem), constatando que a perícia não respondeu aos quesitos formulados de forma adequada, determinou aos peritos da Polícia Federal, presentes no local de coleta do material genético, que esclarecessem, em 05 (cinco) dias, as respostas aos quesitos impugnadas pelas defesas.



    [...]



    Nos eventos 208 e 209 do feito criminal, foram acostadas as alegações finais, nas quais as defesas trouxeram impugnações apenas genéricas no tocante à prova emprestada e que foram respondidas na sentença do evento 211 (idem). 



    Dessa forma, mantém-se hígida a sentença no particular, haja vista que o contraditório foi devidamente ofertado, tanto que as defesas formularam quesitos aos peritos, que foram devidamente respondidos, por escrito, com complementação solicitada pelo juízo, permanecendo a oposição superficial com a reiteração das teses arguidas e rebatidas pelo juízo singular. 



    Nesses termos, para além de não poder a defesa alegar nulidade a que eventualmente deu causa (CPP, artigo 563, integrando o princípio da pas de nullité sans grief), rejeito a segunda preliminar por ausência de prejuízo comprovado e também porque a argumentação advinda nos recursos deve fazer frente ao conteúdo sentencial, e não apenas reproduzir os termos das finais irresignações que antecedem o pronunciamento singular. 



    Inclusive, em caso de omissão no pronunciamento judicial, têm-se à disposição os embargos declaratórios, que não foram utilizados pelas defesas. Ademais, é dispensável que o julgado se refira expressamente a todos os dispositivos legais e/ou constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria reputada pertinente, em obséquio ao princípio da livre convicção motivada. 



    Nesse sentido: STF, AgR na AI 760095, 2ª Turma, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 10-9-2010; e STJ, AgRg no REsp 1318586, 6ª Turma, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3-2-2016; AgRg nos EDcl no REsp 1540866, 2ª Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12-2-2016. Nesse passo, refuto a segunda preliminar. Nulidade da autorização judicial de coleta de material genético e da perícia genética realizadas em solo paraguaio



    [...]



     Referentemente ao argumento da defesa do réu FRANCISCO, no sentido de que a autorização judicial para a coleta do material genético em solo estrangeiro somente poderia ter sido concedida pelo Presidente da República, pelo Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo ou pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, a teor do artigo 95 da Lei 8.112/90, não há qualquer correlação com o ponto impugnado. Ratifico, pois, a fundamentação da sentença e afasto a terceira preliminar arguida. 



    Nulidade da prova na colheita de material genético



    [...]



    Nada há a reparar no pronunciamento judicial, haja vista que a alegação de ausência de consentimento foi infirmada pela conjunto probante, inclusive porque firmou o acusado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a realização da colheita do seu material genético. E esse documento não tem motivo para ser burlado, na medida em que pode ocorrer a colheita indireta, como referido.



     Lícita, pois, a prova obtida por meio de comparação de material genético encontrado na cena do crime com aquele constante do Banco Nacional de Perfis Genéticos - BNPG e colhido em atendimento às exigências do artigo 9º-A, caput, da Lei nº 7.210/84 (LEP). Portanto, é de ser refutada, igualmente, a quarta preliminar.



    Nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas genéticas 



    Sustentou a defesa de Anderson que haveria nulidade da prova obtida pela coleta de DNA por quebra da cadeia de custódia e desrespeito ao inciso III do artigo 158-B do Código de Processo Penal, este porque não haveria nenhuma informação quanto o exato local de encontro da garrafa, descrição detalhada da sua posição no móvel e fotografias para comprovar que o objeto estaria naquela residência.



    [...]



    Restou evidente, portanto, que a cadeia de custódia das provas genéticas foi regularmente observada pela equipe de peritos. 



    Quanto à alegação da defesa de Francisco de que o perito Jonathan Luiz Wohlke não poderia ter confirmado que a toalha com material genético havia sido usada recentemente quando da coleta do material porque não teria sido o responsável pelo recolhimento da mesma no pavimento superior, nada há mais a considerar, igualmente. Ficou clara a atuação pericial conjunta e todos os peritos envolvidos no caso, especialmente os presentes no dia e local do recolhimento do material genético, no qual se inclui aquele expert, estavam aptos a responder os quesitos apresentados pelas defesas.



    [...]



    Da apreciação judicial, constata-se que restaram devidamente provados a tipicidade, a materialidade, a autoria e o dolo do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c/c o artigo 7º, inciso II, alínea "b", ambos do Código Penal. Explico. 



    No tocante à tipicidade e materialidade, o magistrado de origem abordou essas temáticas com a profundidade necessária e não há nada a ser revisado ex officio. Já a autoria delitiva quanto a ambos os réus está demonstrada pelo conjunto probatório, ou seja, pelas provas indiciárias colhidas durante a fase inquisitiva e não repetíveis em juízo e plenamente válidas, como documentos, imagens, instrumentos do crime, material genético, laudos periciais, dentre outros; bem assim pelas provas produzidas na instrução criminal.



    [...]



    Assim, a prova da autoria delitiva neste processo não decorre apenas de um conjunto indiciário coeso, corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia Federal Emerson Antônio Rodrigues, colhido neste processo, e pelos depoimentos que vieram com a prova emprestada da Ação Penal 5004772-19.2017.4.04.7002, esta submetida ao contraditório e ampla defesa na demanda criminal originária, mas, especialmente, pelo confronto do material genético obtido nos locais de preparação e de execução do crime com os perfis genéticos dos réus, incluídos no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Consoante as conclusões dos Laudos 2636/2020 - INC/DITEC/PF (evento 123 – LAUDO4 – do IPL), 303.248/2020 (evento 123 – LAUDO2 – do IPL em epígrafe) e 1470/2017 - INC/DITEC/PF (evento 123 – LAUDO3 – do IPL), ficou demonstrado, extreme de dúvidas, a participação de Anderson e Francisco no latrocínio ocorrido na madrugada do dia 24/04/2017, na sede da Transportadora de Valores PROSEGUR/PY, em que houve a morte do agente policial paraguaio, que integrava o Grupo Tático de Operações (GEO - Paraguay), Sabino Ramón Benítez Martínez.



    As alegações defensivas são frágeis, conforme exaustivamente explanado pelo juízo sentenciante, e vem sendo apenas repetidas ao longo da persecução criminal, sem qualquer argumentação que faça frente à fundamentação robusta trazida no decreto condenatório. Restou evidente que os réus participaram do delito de roubo seguido de morte e respondem pelo latrocínio, mesmo que não tenham sido os autores dos disparos que atingiram fatalmente o policial paraguaio. 



    Conforme consignou o juízo sentenciante, é nítido que todos os coautores do crime, no mínimo, assumiram o risco do evento morte ao participarem da ação, dada a violência dos atos perpetrados, como a utilização de armas de elevado poder de destruição, emprego de explosivos capazes de destruir paredes, fuzilamento da guarita e da fachada da empresa PROSEGUR e incêndio em veículos pela cidade.



     Com efeito, a empreitada delitiva foi excessivamente audaciosa, teve o envolvimento de mais de 40 pessoas e deixou estragos irreversíveis no Paraguai, estendendo-se os terríveis danos até o Brasil, por todos os locais onde passaram logo depois da consumação da ação criminosa. 



    Dessa forma, não há falar em atipicidade por participação apenas em atos preparatórios e nem em desclassificação para o delito de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, como já devidamente rechaçado pelo juízo singular. 



    Fica, igualmente, afastada a tese da defesa de Francisco de aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que não se tem nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva, não sendo relevante o fato de ter o réu um encurtamento em uma das pernas, pois essa limitação física não elide a sua participação na empreitada criminosa, mesmo que de grande envergadura. 



    Da mesma forma, as teses da defesa de Anderson, no sentido de que não foi encontrado material genético do apelante na cena do crime, bem assim de que ele não foi reconhecido por ninguém e que as câmeras não registraram imagens suas, sendo que o réu seria apenas uma vítima de perseguição policial. Ora, como se viu, toda a cadeia delitiva foi minimamente preparada, inclusive os atos posteriores, com uso de "miguelitos" (dispositivos usados para furar pneus de veículos que viessem em seu encalço), ateamento de fogo nos veículos presentes nas ruas paraguaias e disparo de tiros contra quem cruzasse o trajeto da fuga. 



    O roubo, seguido de morte, à empresa PROSEGUR, foi provavelmente o maior da história do Paraguai, como relatado por muitos na apuração dos fatos, e que precisou de uma união dos investigadores dos dois países envolvidos para que fossem desvelados os envolvidos, de modo que não se está diante de agentes que cometeriam erros de principiantes. Portanto, devidamente comprovado que os réus Anderson e Francisco foram agentes que cometeram o roubo seguido de morte à empresa PROSEGUR/PY.



    Como se observa, no caso dos autos, o Tribunal Regional da 4ª Região reconheceu a inexistência de quebra da cadeia de custódia, uma vez que não se verificou, nos autos originários, qualquer indício de descumprimento das normas aplicáveis aos exames periciais realizados.



    Nesse contexto, o Tribunal de origem ressaltou a qualidade dos exames efetuados e o rigor técnico observado pelos peritos, afastando a possibilidade de que o Laboratório de Genética Forense recebesse amostras coletadas em desacordo com os procedimentos de qualidade exigidos.



    Consignou-se que as fases iniciais da cadeia de custódia, como o reconhecimento e o isolamento, ficaram a cargo da Polícia Nacional do Paraguai, sendo aplicados, em território brasileiro, os mesmos protocolos destinados à proteção da integridade do material coletado e à preservação do local do crime.



    Destacou-se que as respostas aos quesitos formulados aos peritos foram minuciosas, não havendo qualquer elemento que indicasse fraude nos exames ou adulteração da cena do crime com o intuito de inserir, de forma indevida, material genético relacionado ao ora recorrente.



    Além disso, no que tange à alegação de nulidade na coleta de material genético para identificação criminal do agravante observou-se que no âmbito do Comando Tripartite, colegiado composto por autoridades dos países da tríplice fronteira, incluindo a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional do Paraguai, a Polícia Federal deste país apresentou requerimento à Justiça Federal visando autorizar os agentes brasileiros envolvidos a compartilhar, acessar e analisar os dados obtidos nas investigações, entre os quais se incluem informações de material genético, com as autoridades paraguaias. O pedido foi deferido pela autoridade judiciária brasileira.



    Por fim, infere-se que a identificação criminal do recorrente, realizada mediante o fornecimento de seu material genético, ocorreu de forma consentida. Houve, também, autorização judicial para a inserção desse material no Banco Nacional de Perfis Genéticos.



    O que se verifica no caso concreto é que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, notadamente no âmbito do Código de Processo Penal, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator